Tribunal: TJES
Processo: 5002090-38.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002090-38.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o beneficio da gratuidade de justiça a parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO SE HÁ IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR DIRETO (INQUILINO). PARCELAMENTO DE DÉBITO REALIZADO PELO POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MANUTENÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO TITULAR. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA (ART. 34 DO CTN). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Cuidam os autos de ação ordinária ajuizada por
ANA LUCIA DE SOUZA
em face de
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA ARAÚJO e MUNICÍPIO DE VIANA.
Alega, em síntese, que é proprietária do imóvel localizado na rua Colatina, quadra 02, nº 11, no bairro Marcílio de Noronha, nesta cidade e comarca, celebrando contrato de locação verbal com o requerido, iniciando em 28/01/2018 e terminando em 27/01/2019, pelo qual foi pactuado o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais); que o requerido efetuou regularmente o pagamento dos alugueis em seu primeiro ano, todavia, à partir de março de 2019 deixou de cumprir com sua obrigação contratual, pelo qual propôs ação de despejo em face do mesmo, protocolizada sob o nº 5000867-84.2022.8.08.0050; que para surpresa da autora o requerido alterou o imóvel junto a municipalidade, sem qualquer autorização da requerente; que a municipalidade não deveria ter lançado o nome do requerido ANTONIO no cadastro do IPTU do imóvel sem a autorização da autora; que a conduta do município causou dano moral e financeiro à requerente, pois a despeito de ser responsável pela fiscalização dos imóveis, sabendo que o imóvel pertence a autora, não poderia ter transferido o mesmo a terceiros sem a sua autorização.

Requer, assim, que seja cancelado qualquer parcelamento feito pelo requerido ANTONIO, transferindo-se o imóvel junto ao município para o nome da requerente”.

2. A sentença objurgada julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

3. Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial. Em suas razões, reitera o argumento de que a municipalidade não poderia ter lançado o nome do inquilino no cadastro do IPTU sem sua autorização e que tal conduta feriu sua honra e tranquilidade.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Compulsando os autos, verifico que a preliminar de intempestividade arguida pelo Município não deve prosperar para fins deste exercício considerando que o recurso foi devidamente processado após a correta intimação da parte.

6. Quanto a preliminar de ausência de dialeticidade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a repetição dos argumentos expendidos na inicial ou na contestação não obsta, por si só, o conhecimento do recurso, desde que as razões recursais demonstrem, de forma inequívoca, o interesse na reforma da decisão e combatam a ratio decidendi. No caso em tela, embora a recorrente reitere sua tese fática, ela deixa claro o seu inconformismo com a conclusão do juízo de origem de que o parcelamento feito pelo inquilino seria legítimo. Portanto, havendo correlação lógica entre o decidido e o pedido de reforma, e em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, entendo por superada a preliminar.

7. No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da inclusão do nome do inquilino (2º réu) no cadastro de IPTU da municipalidade e o consequente parcelamento do débito por ele realizado.

8. O art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN) é claro ao dispor que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título
. Sendo o segundo réu locatário e, portanto, possuidor direto, detém legitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária perante o Fisco.

9. Ademais, ficou demonstrado que a inscrição imobiliária não foi alterada para transferir a propriedade ao réu, mas tão somente para incluí-lo como co-responsável (cliente) para fins de parcelamento da dívida. Tal ato não retira os direitos de propriedade da autora, apenas formaliza a responsabilidade de quem efetivamente estava ocupando o bem e se propôs a quitar os débitos em atraso.

10. Não se vislumbra ato ilícito praticado pelos réus. O Município agiu no exercício regular de seu direito ao aceitar o parcelamento de quem detém a posse e o 2º réu agiu para regularizar a situação fiscal do imóvel que ocupa. Desse modo inexiste lesão aos direitos da personalidade ou honra da recorrente.

11. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)